Tribunal: CARF
Processo: 10140.904587/2021-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.904587/2021-10
ACÓRDÃO
3301-014.974 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BELLO ALIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2019 a 30/06/2019
EMBALAGEM DE TRANSPORTE. CRÉDITO DE PIS E COFINS. POSSIBILIDADE.
Súmula CARF no 235
Na atividade frigorífica de abate e industrialização de carnes, as
embalagens de transporte que asseguram a manutenção da temperatura, a
integridade física e a aptidão sanitária dos produtos, em atendimento às
exigências do Decreto no 9.013/2017 e às normas do MAPA, configuram
insumos relevantes. As despesas incorridas com embalagens para
transporte de produto, quando destinadas à sua manutenção, preservação
e qualidade, enquadram-se na definição de insumos fixada pelo STJ, no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
CRÉDITO PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. FRETES NA AQUISIÇÃO DE
MERCADORIAS DESONERADAS. Súmula CARF no 188.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-014.971, de 10 de fevereiro de 2026, prolatado no
julgamento do processo 10140.904585/2021-21, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.974 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.904587/2021-10
2
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de
Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto
crédito de COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2019 a 30/06/2019
EMBALAGEM DE TRANSPORTE. CRÉDITO DE PIS E COFINS. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL.
Embalagem de transporte, por não se integrar ao processo produtivo do bem, não
pode ser considerado insumo.
FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMO (MERCADORIA) NÃO TRIBUTADO PELO PIS E PELA
COFINS. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Por falta de amparo legal, o frete na aquisição de insumos não tributos pelo PIS e
pela Cofins não gera, nem sequer indiretamente, crédito de não cumulatividade.

Irresignada, a Recorrente interpôs, tempestivamente, o presente recurso voluntário
apresentando os mesmos fundamentos manifesto em sede de manifestação de inconformidade.
Posteriormente, a empresa impetrou o Mandado de Segurança no 5013092-
68.2025.4.04.7005/PR, perante a Justiça Federal da 2a Vara de Foz do Iguaçu/PR, visando compelir
o Presidente do CARF a concluir, em prazo razoável, a análise dos recursos voluntários interpostos.
Na decisão liminar, proferida em 03/12/2025, o Juízo deferiu parcialmente a medida para
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.974 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.904587/2021-10
3
determinar que, no prazo total de 90 dias, a autoridade coatora proceda à conclusão da análise
dos recursos voluntários relacionados na inicial.
O CARF foi formalmente cientificado dessa decisão em 16/12/2025, por meio de
ofício dirigido à Presidência, para cumprimento da ordem judicial e prestação de informações no
mandado de segurança.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DO CONHECIMENTO
De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, sendo inclusive tempestivo.
Dessa forma, conheço do recurso voluntário.

PRELIMINARES. ORDEM JUDICIAL. CUMPRIMENTO.
No tocante ao cumprimento da ordem judicial, verifica-se que o CARF observou
integralmente a liminar concedida no Mandado de Segurança no 5013092-
68.2025.4.04.7005/PR. A ciência da decisão ocorreu em 16/12/2025, iniciando-se,
nessa data, o prazo de 90 (noventa) dias, cujo termo final recairia em 15/03/2026.
A sessão de julgamento deste processo realizou-se em 10/02/2026, quando já
haviam transcorrido 56 (cinquenta e seis) dias, restando ainda 34 (trinta e quatro)
dias de prazo.
Fica, assim, objetivamente demonstrado que o julgamento ocorreu dentro do
prazo judicial, não havendo falar em descumprimento da liminar ou nulidade por
esse fundamento.

MÉRITO
Contextualização processual. Do conceito de insumo à luz do RESP 1.221.170/PR
Incialmente, o exame da legitimidade dos créditos apurados pelo contribuinte a
título de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, no regime da não
cumulatividade, impõe análise jurídica detida do conceito de insumo, à luz da
legislação de regência e da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de
Justiça. Registre-se que tal consolidação jurisprudencial se aperfeiçoou após a
prolação da decisão de primeiro grau ora recorrida.
Pois bem. Após décadas de debates doutrinários e oscilação jurisprudencial, a
controvérsia interpretativa foi pacificada no julgamento do Recurso Especial no
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.974 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.904587/2021-10
4
1.221.170/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 779). Nesse
precedente, fixou-se que a possibilidade de creditamento das contribuições deve
ser aferida segundo os critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço aplicado no processo produtivo ou na prestação de serviços, in verbis:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE .
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO . DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1 .036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o .,
II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância
de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza
e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns . 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito
de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou
seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte.
Fonte: STJ - REsp: 1.221.170 - PR (2010⁄0209115-0), Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe 24/04/2018 RT vol . 993 p. 467

Conforme assentado no voto condutor, para efeito de creditamento no regime da
não cumulatividade, considera-se insumo:
(i)
segundo o critério da essencialidade, o bem ou serviço cuja ausência
impeça a realização da atividade-fim da empresa;
(ii)
segundo o critério da relevância, o item que, embora não estrutural, seja
necessário à adequada consecução do processo, por força de exigência legal,
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.974 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.904587/2021-10
5
regulatória ou tecnológica, cuja ausência comprometa a qualidade, a licitude ou a
utilidade econômica ou jurídica do resultado final.

A técnica utilizada pelo Tribunal foi denominada “teste de subtração”, mediante o
qual parte-se de uma descrição objetiva da cadeia produtiva e, em seguida,
simula-se, em juízo hipotético, a retirada do bem ou serviço em análise. Se, sem
ele, o processo não puder ser concluído ou o resultado final mostrar-se destituído
de utilidade econômica ou jurídica, então conclui-se pela essencialidade ou
relevância do item, qualificando-o, assim, como insumo. A aferição, por
conseguinte, é casuística, dependente das peculiaridades tecnológicas,
econômicas e regulatórias de cada atividade econômica.
Abaixo, sintetizam-se os elementos centrais da metodologia fixada pelo STJ,
segundo o voto paradigma do REsp 1.221.170/PR:

Fonte: Elaborado pela Relatora.

Esses critérios, portanto, não admitem aplicação generalista ou presumida,
devendo a aferição da natureza de insumo ocorrer caso a caso, à luz das provas
técnicas e documentais produzidas pelo contribuinte, que demonstrem a função
do bem ou serviço na operação empresarial, sua indispensabilidade e a
inexistência de proibição legal ao creditamento.
A interpretação do REsp 1.221.170/PR pela Administração Tributária foi
consolidada por meio da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, a qual
reafirma a obrigatoriedade de observância do precedente judicial pelo Fisco
federal, inclusive por seus órgãos consultivos e contenciosos, como a Receita
Federal do Brasil e a própria Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Consoante expressamente consignado na Nota SEI no 63/2018, o ônus da prova
incumbe exclusivamente ao sujeito passivo, que deverá demonstrar, mediante
documentação idônea e tecnicamente lastreada, a indispensabilidade do bem ou
serviço para a consecução de sua atividade econômica. Rejeita-se, por
conseguinte, o creditamento com base em alegações genéricas ou práticas
reiteradas de aquisição, sem o suporte de elementos materiais concretos, como
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.974 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.904587/2021-10
6
laudos, pareceres técnicos, relatórios operacionais, ordens de produção e
exigências normativas.
Nesse sentido, a correta aplicação do entendimento consolidado pelo STJ requer a
observância de uma metodologia analítica estruturada, que contemple os
seguintes cinco critérios sucessivos:
Tabela 02: Metodologia analítica de observância obrigatória pelo julgador

Fonte: Elaborado pela Relatora.

Conforme se observa, o conceito de insumo no regime da não cumulatividade das
contribuições ao PIS e à Cofins resulta da aplicação coordenada entre a
jurisprudência vinculante do STJ e a orientação técnica da PGFN, observando-se,
sempre, a realidade concreta da atividade econômica do contribuinte e a robustez
do conjunto probatório apresentado.
Assim sendo referido critério metodológico será doravante utilizado na análise
individualizada das glosas realizadas pela fiscalização (despacho decisório) e
impugnadas em sede de recurso voluntário, em estrita observância à legalidade, à
jurisprudência superior e aos princípios da razoabilidade fiscal e da segurança
jurídica.

Créditos sobre embalagens de transporte. Produto perecível. Possibilidade
No tocante aos créditos sobre embalagens qualificadas como “embalagens de
transporte”, a Fiscalização glosou os valores sob o fundamento de que tais gastos
se referem a materiais utilizados apenas após o término do processo produtivo,
para mera proteção e movimentação física das mercadorias (pallets, caixas
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.974 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.904587/2021-10
7
externas, filmes para transporte etc.), não se confundindo com embalagens de
apresentação do produto ao consumidor.
Com base na legislação de PIS/Cofins não cumulativas e no Parecer Normativo
Cosit no 5/2018, entendeu que somente bens e serviços que ingressem
diretamente no processo de produção, ou que sejam indispensáveis à prestação
de serviços, se enquadram como insumos. Assim, as embalagens de transporte
teriam natureza de despesa logística ou comercial, alheia ao núcleo da atividade
industrial, razão pela qual não gerariam direito a crédito.
A DRJ, ao examinar a manifestação de inconformidade, manteve essa
compreensão, assentando que a distinção feita pela Fiscalização entre
embalagem de apresentação e embalagem de transporte, com apoio em critérios
adotados inclusive pela legislação do IPI, seria pertinente também para fins de
PIS/Cofins.
No Recurso Voluntário, a empresa impugna especificamente essa glosa,
sustentando que, em seu ramo de atividade (frigorífico e produção de carnes), as
embalagens de papelão, plásticos, caixas e demais materiais classificados pela
Fiscalização como “embalagens de transporte” são, na realidade, indispensáveis
para garantir a conservação, a integridade física e a segurança sanitária dos
produtos, desde a saída da linha de produção até a entrega ao comprador, em
estrita observância às normas do Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – MAPA e do Decreto no 9.013/2017.
Argumenta que, à luz do conceito de insumo fixado pelo STJ no REsp
1.221.170/PR (critérios de essencialidade e relevância), tais embalagens integram
a cadeia produtiva, pois, sem elas, o produto não pode ser adequadamente
estocado, transportado ou comercializado, o que as qualifica como insumos
geradores de crédito.
Pois bem. Neste ponto assiste razão à Recorrente.
Conforme, inclusive, consta do Recurso Voluntário, as embalagens utilizadas pela
contribuinte, a exemplo das caixas de apresentação e das caixas externas de
acondicionamento, não possuem caráter meramente estético-comercial, mas
desempenham função eminentemente sanitária, garantindo que o produto
perecível se mantenha próprio para consumo durante o armazenamento, o
manuseio e o transporte.
Com efeito, o Decreto no 9.013/2017, que regulamenta a Lei no 1.283, de 18 de
dezembro de 1950, e a Lei no 7.889, de 23 de novembro de 1989, ambas relativas
à inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal, expressamente
inclui a embalagem no rol de etapas sujeitas à inspeção e fiscalização sanitária,
nos seguintes termos:
Art. 5o Ficam sujeitos à inspeção e à fiscalização previstas neste Decreto os animais
destinados ao abate, a carne e seus derivados, o pescado e seus derivados, os ovos
e seus derivados, o leite e seus derivados e os produtos de abelhas e seus
derivados, comestíveis e não comestíveis, com adição ou não de produtos vegetais.
Parágrafo único. A inspeção e a fiscalização a que se refere este artigo abrangem,
sob o ponto de vista industrial e sanitário, a inspeção ante mortem e post mortem
dos animais, a recepção, a manipulação, o beneficiamento, a industrialização, o
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.974 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.904587/2021-10
8
fracionamento, a conservação, o acondicionamento, a embalagem, a rotulagem, o
armazenamento, a expedição e o trânsito de quaisquer matérias-primas e produtos
de origem animal.

Ademais, conforme se extrai do contrato social juntado aos autos (fl. 105), dentre
outras atividades, a Recorrente realiza “abate e frigorífico de aves, criação de
frangos para corte, fabricação de alimentos para animais, fabricação de outros
produtos alimentícios (...)”, desenvolvendo, portanto, atividade típica de indústria
de alimentos perecíveis. Adicionalmente, a empresa apresentou diversos registros
SIF, emitidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA,
confirmando sua natureza de estabelecimento submetido a rigoroso controle
sanitário oficial.
A recorrente ainda apresenta imagens que ratificam as afirmações quanto a
relevância:
Imagem 01:
Apresentação das embalagens juntados pela recorrente em sede de Recurso
Voluntário.

Nesse contexto fático-regulatório, e aplicando-se a matriz metodológica de
análise de insumos assentada no item III.1 desta peça (critérios de essencialidade
e relevância), é possível afirmar que as embalagens de transporte utilizadas nos
produtos da Recorrente atendem, ao menos, ao critério de relevância, na medida
em que são imprescindíveis para garantir a qualidade, a integridade e a aptidão
para consumo dos alimentos perecíveis que produz.
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.974 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.904587/2021-10
9
Não se trata de mera despesa logística ou comercial, mas de elemento integrante
do conjunto de exigências sanitárias impostas pelo ordenamento jurídico para
que o produto possa ser colocado no mercado.
Aliás, esse tem sido, de forma expressa, o entendimento da Câmara Superior de
Recursos Fiscais do CARF sobre o tema, conforme se extrai do seguinte julgado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/07/2015 a 30/09/2015
(...)
CRÉDITO PIS E COFINS NÃO CUMULATIVOS. MATERIAL DE EMBALAGEM PARA
TRANSPORTE.
As despesas incorridas com embalagens de transporte são insumos, nos termos do
art. 3o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, por garantirem a qualidade dos
produtos, mantendo a sua integridade.
Fonte: Processo no 10925.901492/2018-11, Acórdão no 9303-016.903 – CSRF/3a Turma, sessão de
27 de agosto de 2025, Recurso Especial do Procurador, Recorrente: Fazenda Nacional, Interessado:
Cooperativa Central Aurora Alimentos.

Diante desse quadro normativo, fático e jurisprudencial, concluo que, para a
atividade específica desenvolvida pela Recorrente (indústria de produtos
perecíveis de origem animal), as embalagens de transporte qualificam-se como
insumos relevantes para fins da não cumulatividade da Cofins.
Ademais, a que se aplicar a súmula 235:
SÚMULA CARF No 235
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, quando
destinadas à sua manutenção, preservação e qualidade, enquadram-se na
definição de insumos fixada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Acórdãos Precedentes: 9303-012.073, 9303-012.337, 9303-013.721, 9303-014.002,
9303-014.884, 9303-015.322.

A aplicação do referido enunciado é obrigatória, independentemente de
entendimento pessoal desta Relatoria, por força do art. 72 do Regimento Interno
do CARF, que confere efeito vinculante às súmulas aprovadas.
A inobservância injustificada de súmula vinculante constitui infração ao dever
funcional do Conselheiro, podendo inclusive ensejar a perda do mandato, nos
termos do art. 85, VI, do RICARF.
Nesse sentido, afasto a fundamentação adotada pela Fiscalização e pela DRJ e
reverto as glosas efetuadas sobre créditos decorrentes de embalagens de
transporte, devendo tais valores ser restabelecidos na apuração do crédito da
Recorrente.
Fl. 922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.974 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.904587/2021-10
10

Créditos sobre fretes de aquisição de insumos de pessoa física.
A controvérsia neste ponto diz respeito à possibilidade de apropriação de crédito
sobre frete, especialmente quando os insumos forem adquiridos de pessoa física
e, portanto, não tributados pelo PIS e pela Cofins.
Partindo da premissa de que o frete integra o custo de aquisição do insumo,
concluiu que o regime de creditamento do serviço de transporte deveria espelhar
o regime tributário do insumo transportado.
A DRJ, ao julgar a manifestação de inconformidade, ratificou esse entendimento.
Em sua ementa assentou que, por falta de amparo legal, o frete na aquisição de
insumos não tributados pelo PIS e pela Cofins não gera, nem sequer
indiretamente, crédito de não cumulatividade, mantendo integralmente as glosas
sob o fundamento de que a possibilidade de creditamento deve ser analisada em
relação aos bens adquiridos, e não em relação ao serviço de transporte
isoladamente considerado.
Vejamos:
Créditos sobre fretes
A controvérsia neste ponto diz respeito à possibilidade de apropriação de crédito
sobre frete, especialmente quando os insumos forem adquiridos de pessoa física e,
portanto, não tributados pelo PIS e pela Cofins. O fundamento da glosa foi assim
expresso na Informação EADC1/DRF/GOI no 665/2022:
36. Em análise das informações disponíveis nas EFD-Contribuições e na base
SPED, referentes aos valores que compuseram a base de cálculo informada
pelo contribuinte, foram identificados frete sobre compras de pessoa
jurídica. 37. Os fretes sobre compras referentes às aquisições de insumos
não estão incluídos no rol de custos/despesas que geram créditos de PIS e
COFINS relacionados no artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Entretanto, quando o ônus for suportado pelo comprador, o frete compõe o
custo de aquisição do bem, fazendo parte da base de cálculo de créditos
prevista pelo artigo 3o das leis mencionadas. 38. De acordo com o acima
exposto, o crédito de PIS e COFINS relativo aos fretes sobre compras
somente será possível quando o bem adquirido der direito ao crédito e,
obviamente, o ônus do frete seja suportado pelo comprador. 39. Não existe
previsão legal para a apuração de crédito sobre fretes se estes forem
considerados isoladamente, como não integrantes do custo da mercadoria
adquirida. 40. O artigo 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o
artigo 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, estabelecem que
não haverá direito a crédito referente a aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento do PIS e da COFINS. (...) 41. Segundo as diretrizes
estabelecidas pelo já citado parágrafo 2o do artigo 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, não existe direito a crédito referente à
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento de PIS e COFINS.
Logo, uma vez que os produtos adquiridos pelo contribuinte não estão
sujeitos ao pagamento de PIS e COFINS, as despesas de frete relacionadas às
aquisições desses produtos não dão direito a crédito para o contribuinte. 42.
Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.974 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.904587/2021-10
11
Concluindo, na sistemática de apuração não cumulativa da Contribuição
para o PIS/Pasep, não há possibilidade de creditamento, na modalidade
aquisição de insumos, em relação aos dispêndios com serviços de transporte
suportados pelo adquirente na aquisição de matéria-prima. Tais dispêndios,
em regra, devem ser apropriados ao custo de aquisição dos bens e a
possibilidade de creditamento deve ser analisada em relação aos bens
adquiridos, e não em relação ao serviço de transporte isoladamente
considerado. 43. Pelo exposto, serão objeto de glosa os valores informados
pelo contribuinte referentes a despesas de fretes relacionadas às aquisições
de bens não sujeitos ao pagamento de PIS e COFINS.

O entendimento adotado, no caso concreto, pela autoridade fiscal não discrepa da
orientação, com força vinculante, emanada da própria Receita Federal. Em diversos
atos, a RFB se posicionou nesse sentido, sendo um dos mais recentes a Solução de
Consulta Cosit 46/2023, da qual se destaca o trecho abaixo:
47. Cabe mencionar não ser possível à consulente a apuração de créditos
sobre insumos para sua atividade relativa ao comércio varejista de bens.
Além disso, o frete, assim como a escolta e o transporte de valores, também
não gera direito a crédito na modalidade de insumos para sua atividade de
produção de bens nos setores de padaria e restaurante localizados em seu
estabelecimento, haja vista não ser parte inseparável do processo
produtivos dos bens neles produzidos (critério da essencialidade) nem a
respectiva falta priva os bens de qualidade (critério da relevância), nos
termos do Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 2018, item 19. 48. A Lei no
10.833, de 2003, em seu art. 3o, inciso IX, c/c o art. 15, inciso II5, no entanto,
prevê a hipótese específica de creditamento para o frete, para os casos de
bens adquiridos para revenda e bens utilizados como insumos na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor. 49. Na aquisição de
bens adquiridos para revenda (como ocorre com o supermercado) ou
utilizados como insumos na produção de bens (no caso da consulente, nos
setores de padaria e de restaurante), o frete pago pelo comprador
(consulente) fará parte do custo de aquisição dos bens e poderá gerar
crédito se for permitido o creditamento dos bens adquiridos. 49.1 Destarte,
quando permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, o custo de
seu transporte, incluído no seu valor de aquisição, servirá, indiretamente, de
base de cálculo na apuração do crédito. 49.2 Ao revés, se não for permitido
o creditamento em relação ao bem adquirido, também não haverá, sequer
indiretamente, tal direito em relação aos custos com seu transporte. (g.n.)

O despacho decisório está alinhado com esse entendimento, razão pela qual,
também neste ponto, a glosa deve ser mantida.

Na manifestação de inconformidade, a contribuinte sustentou que os fretes pagos
para transportar insumos utilizados na fabricação de seus produtos constituem
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.974 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.904587/2021-10
12
custo essencial de produção e integram o custo de aquisição dos insumos, de
modo que devem gerar crédito integral de PIS e Cofins não cumulativos, ainda
que tais insumos se encontrem sob suspensão, isenção, alíquota zero ou não
incidência.
Argumentou que não há na legislação qualquer dispositivo que condicione o
crédito relativo ao serviço de frete ao mesmo método de cálculo ou ao mesmo
regime tributário aplicado ao insumo transportado, enfatizando que a apuração
do crédito de frete não guarda relação de subsidiariedade com a forma de
apuração do produto. Para corroborar sua tese, invocou precedentes do CARF que
reconhecem o direito ao crédito de fretes contratados de forma autônoma,
tributados pela sistemática não cumulativa, utilizados no transporte de insumos
empregados no processo produtivo.
No Recurso Voluntário, a recorrente reiterou esses fundamentos e destacou que,
nas aquisições com suspensão, não tributadas ou com crédito presumido, foram
efetuados os ajustes pertinentes quanto aos insumos, mas que os fretes
correspondentes, destacados em notas fiscais de serviços e submetidos à
incidência das contribuições, asseguram direito a crédito ordinário integral.
Pois bem. Neste ponto, também assiste razão à Recorrente.
O art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, autoriza o desconto de
créditos em relação a bens e serviços utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens destinados à venda, ao mesmo
tempo em que veda o crédito referente à aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento das contribuições.
A prestação de serviço de transporte, todavia, constitui operação autônoma,
sujeita em regra à incidência do PIS e da Cofins não cumulativos na pessoa jurídica
transportadora, de modo que, quando destacadas e tributadas as contribuições
sobre a receita de frete, não se está diante de serviço imune, isento ou sujeito à
alíquota zero. Nessa hipótese, o fato de o insumo transportado encontrar-se sob
suspensão, isenção ou alíquota zero não descaracteriza a sujeição do serviço de
frete às contribuições, nem afasta, por si só, a possibilidade de creditamento pelo
adquirente, desde que atendidos os demais requisitos legais (vinculação a insumo
utilizado na produção e ônus econômico suportado pela contribuinte).
A jurisprudência administrativa consolidou precisamente essa leitura com a
edição da Súmula CARF no 188:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes
na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela
Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma
em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas
referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348

Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.974 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.904587/2021-10
13
A aplicação do referido enunciado é obrigatória, independentemente de
entendimento pessoal desta Relatoria, por força do art. 72 do Regimento Interno
do CARF, que confere efeito vinculante às súmulas aprovadas.
A inobservância injustificada de súmula vinculante constitui infração ao dever
funcional do Conselheiro, podendo inclusive ensejar a perda do mandato, nos
termos do art. 85, VI, do RICARF.
Como se verifica dos autos, a controvérsia aqui travada é estritamente jurídica.
Em outras palavras, as glosas se fundaram em interpretação que foi
expressamente afastada pelo enunciado sumular, o qual admite o creditamento
sobre fretes tributados, ainda que vinculados à aquisição de insumos não
onerados.
Diante desse, reverto as glosas sobre as despesas com fretes de aquisição de
insumos não tributados, isentos, não incidentes (quando de pessoa física),
sujeitos à suspensão ou à alíquota zero, desde que tais serviços constem de
documentos fiscais próprios, registrados de forma autônoma em relação aos
insumos adquiridos, com destaque e recolhimento das contribuições na forma
não cumulativa e com ônus financeiro efetivamente suportado pela recorrente.

DIANTE DO EXPOSTO, voto por acolher o recurso voluntário e, no mérito, em dar
integral provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente Redator

Fl. 926
DF CARF MF
Original